Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704144-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BOBO ARAUJO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido contido no ID 68917021. O recurso foi interposto em 10/02/2025, às 13h33, e, ao contrário do que alega a agravante, a guia somente foi emitida no dia seguinte, em 11/02/2025, às 8h40 (ID 68631062), com pagamento nessa data, às 16h31 (ID 68631063). Assim, a despeito da metodologia adotada por este Tribunal de Justiça para o pagamento das custas processuais, não houve o imediato recolhimento do preparo. Aguarde-se o prazo concedido para cumprimento da determinação contida no ID 68645104. Após, voltem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator